Tribunal: TJPA
Processo: 0806533-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806533-67.2022.8.14.0401

APELANTE: WELDON MONTEIRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante, comprovantes de transferência bancária, prints de um grupo criado no aplicativo de mensagens WhatsApp e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pela prova testemunhal e pela confissão do réu. Precedentes jurisprudenciais.

2. Escorreita
a fixação da reprimenda-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
pois desfavoráveis ao réu os vetores
culpabilidade (premeditação), circunstâncias do crime (réu que se passou por servidor do Poder Judiciário) e consequências do crime (elevado prejuízo causado a cada uma das doze vítimas).

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WELDON MONTEIRO PEREIRA
, termo no ID – 11148859, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 11148855)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 171,
caput
, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e, 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 13942300), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 13942302
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a reprimenda-base (ID – 14607981), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 11148685) que:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial que embasa a presente denúncia que, no mês de março de 2022, Allon Harley Cavalcante Pires, Ana Patrícia Moreira Damasceno, Barbara Ribeiro Tavares, Carla Gisele de Freitas Gomes, Debora de Lima Santos Henrique, Helen Joyce da Silva Costa, Joelma Nascimento Silva, José Vitor Rodrigues Freitas, Maria de Lourdes Silva Matni, Marinizia Pereira Dias, Neves Freire Ramos de Pinho e Simone Dantas dos Santos, foram vítimas do crime de estelionato perpetrado pelo denunciado WELDON MONTEIRO PEREIRA.

Narram os autos que, o denunciado se identificou falsamente para as vítimas como Coordenador Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oferecendo vagas de coordenador para serem preenchidas no departamento de controladoria de COVID-19 do mesmo órgão com o salário no valor de R$ 3.474,00, além de outros benefícios, com carga horária de 08h às 12h, sendo que a carteira assinada das vítimas seria anotada pela “ProSaúde”.

Entrementes, o denunciado alegou que os candidatos à vaga deveriam pagar os valores de R$ 600,00 referente ao curso que deveria ser realizado pelas vítimas e R$ 400,00 para que fizessem os exames admissionais, a serem pago via transferência “Pix”. Diante dessa oferta, as vítimas que estavam interessadas na referida vaga, passaram a se comunicar com o acusado, ocasião em que repassaram os valores exigidos para as seguintes contas: Conta: 40380-9, Agência 0926, Instituição: Caixa Econômica Federal, em nome de Weldon Monteiro Pereira e Conta: 23061965-4, Agência 0001, Instituição NU Pagamentos, em nome de José Vitor Rodrigues Freitas (comprovantes anexados, ID 58897906).

A vítima José Vitor Rodrigues Freitas, em seu depoimento (fls. 01, ID 58899629) declarou que iniciou um relacionamento amoroso com o denunciado em janeiro de 2022, que este se apresentou como advogado criminalista e enfermeiro lotado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Durante seu relacionamento, o réu solicitou à vítima sua chave “Pix” emprestada, uma vez que sua conta bancária estava bloqueada e precisava receber honorários referentes as consultas que realizava. Ainda em seu depoimento, declarou que, recebeu cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e repassou para o denunciado. Asseverou, também, que o réu lhe ofereceu um estágio no TJPA, cobrando o valor de R$ 1.200,00, o qual foi pago em duas vezes pela vítima. Por fim, relatou soube que a respeito do ocorrido através do site “UOL”.

Nesse sentido, o increpado recebeu os valores, que supostamente seria para custeio do curso e dos exames admissionais, além de várias informações pessoais das vítimas, posto que estas enviaram os documentos solicitados pelo acusado para o número (91) 98155-1693, para a suposta secretária do réu, acreditando que seriam admitidas para a vaga.

Do mesmo modo, o acusado mantinha contato com as vítimas através de um grupo no “WhatsApp” denominado “Controladoria do Covid”, onde repassava informações notadamente falsas às vítimas, que acreditavam que seriam contratadas para o cargo pretendido. Ao ser questionado a respeito da data de admissão, o denunciado alegou que seria na data de 31/03/2022, e posteriormente no dia 04/04/2022 seria a data de início do referido curso de treinamento, ludibriando as vítimas.

No entanto, após o prazo, o réu alegou que não seria possível contratar todas as vítimas de uma só vez, devido a uns problemas de gestão. E, se incumbiu de devolver todos os valores que já haviam sido pagos pelas vítimas, o que não ocorreu.

Por fim, no dia 18 de abril de 2022, o réu entrou em contato novamente com as vítimas, afirmando faria uma viagem para Brasília/DF referente a Controladoria do COVID-19, no dia 02/05/2022, sendo que esta suposta viagem custaria o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mesmo dia, já suspeitando que se tratava de um golpe, as vítimas dirigiram-se até Seccional Urbana da Sacramenta para registrarem os respectivos boletins de ocorrência, relatando o ocorrido.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do fato realizou diligências no sentido de encontrar o acusado, pois ele já era conhecido pela polícia como estelionatário. Ato contínuo, os policiais civis Sabino Necy, Walmir Pereira e Márcio Alexandre Souza, detiveram o denunciado e o apresentaram na Seccional Urbana da Sacramenta, para as devidas providencias.

As vítimas alegam ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em sede policial, o denunciado confessou ter recebido cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de cada candidato, para a realização do curso de capacitação.”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 171,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente, pois a
materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID – 11148669), boletim de ocorrência policial (ID – 11148678), comprovantes de transferência bancária (IDs – 11148670, 11148674 e 11148675), prints de um grupo criado no aplicativo de mensagens WhatsApp (IDs – 11148671 a 11148673) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as vítimas ALLON HARLEY CAVALCANTE PIRES, ANA PATRÍCIA MOREIRA DAMASCENO, BARBARA RIBEIRO TAVARES, CARLA GISELE DE FREITAS GOMES, DEBORA DE LIMA SANTOS HENRIQUE, HELEN JOYCE DA SILVA COSTA, JOELMA NASCIMENTO SILVA, JOSÉ VITOR RODRIGUES FREITAS, MARIA DE LOURDES SILVA MATNI, MARINIZIA PEREIRA DIAS, NEVES RIBEIRO RAMOS DE PINHO e SIMONE DANTAS DOS SANTOS, as quais, em uníssono, indicaram o apelante como o autor de crime em comento, sendo tais relatos corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas
HIGOR ALMEIDA DAMASCENO, SABINO PIRES NECY e MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA, policiais civis, bem como pela confissão judicial do recorrente.

Verifica-se, portanto, da prova oral e documental, que o réu efetivamente obteve vantagem ilícita, em prejuízo das ofendidas, induzindo-as em erro, mediante ardil, consistente em se passar por um servidor deste Egrégio Tribunal de Justiça e oferecer vagas de coordenador no departamento de controladoria de COVID-19 deste Poder, sendo que elas realizaram diversos depósitos em contas bancárias fornecidas pelo apelante, o qual, inclusive, confessou ter recebido parte dos valores.

Observo, neste ponto, que a conduta do réu, consistente em fornecer a conta bancária para a realização dos depósitos é relevante para a consumação do crime de estelionato, inserindo-se no próprio "
iter criminis
" deste, pois é evidente que apenas após o depósito na conta bancária do acusado é que existiu o prejuízo patrimonial para as vítimas, bem como a obtenção da vantagem indevida, razão pela qual mantenho a sua condenação.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
.

2.
Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato
, assim como a comprovação da efetiva participação da acusada na empreitada delituosa, escolhendo os bens a serem subtraídos e distraindo a vítima durante o ardil,
não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0701966-38.2021.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 14/07/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Dolo evidenciado. – Condenação mantida
– Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 1504257-42.2019.8.26.0482, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 23/06/2022) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante os vetores da CULPABILIDADE (recorrente que chegou a criar um grupo de whatsapp para transmitir informações falsas e ludibriar as pessoas, denotando a sua premeditação e o maior grau de reprovabilidade da sua conduta), CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (réu que se passou por servidor do Poder Judiciário, manchando a credibilidade da justiça) e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (expressivo prejuízo patrimonial causado a cada uma das vítimas, isto é, cerca de oito mil, como o próprio réu confessou em juízo).

Logo,
mantenho a pena-base do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, ressaltando-se, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, igualmente mantenho a aplicação da causa de aumento do art. 71, do CP, na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que foram enganadas 12 (doze) pessoas, restando a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 22/05/2024